Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-53.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001574-53.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - CPF: 029.929.404-88 (ADVOGADO), RENOVO MOTORS LTDA - CNPJ: 42.111.920/0001-27 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão de indeferimento de tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos do protesto de Certidão de Dívida Ativa. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da validade das notificações no processo administrativo fiscal, à suposta inconsistência dos documentos apresentados pelo Estado, à distinção entre notificação administrativa e aviso de cobrança publicado no Diário Oficial, bem como à inadmissão das impugnações administrativas sem exame de mérito. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegação de ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal; (ii) estabelecer se a alegação de inconsistência entre os documentos de notificação e os processos administrativos configura inovação recursal; (iii) determinar se houve ausência de enfrentamento acerca da distinção entre notificação administrativa e aviso de cobrança publicado no Diário Oficial; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à ciência da contribuinte no processo administrativo fiscal, consignando que a documentação apresentada pelo Estado evidencia a existência de notificações e publicação de aviso de cobrança no Diário Oficial, afastando a alegação de ausência absoluta de ciência.

4. O julgado não equiparou a notificação administrativa ao aviso de cobrança, apenas reconheceu que ambos compõem o conjunto probatório considerado para afastar a probabilidade do direito alegado pela agravante
.

5. A decisão embargada enfrentou a inadmissão das impugnações administrativas e concluiu que eventual análise do mérito tributário nesta fase processual implicaria indevida supressão de instância, diante do descumprimento das exigências administrativas pela contribuinte.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação adotada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV.

DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º; RICMS/MT, art. 1.028, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração

opostos
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001574-53.2026.8.11.0000, oriundo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que negou provimento ao recurso da agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 2025490824.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada, de forma adequada, a questão relativa à ausência de prova idônea de notificação válida no processo administrativo fiscal. Afirma que os documentos de notificação juntados pelo Estado fariam referência a processos administrativos distintos daqueles efetivamente discutidos, o que comprometeria a confiabilidade da prova de ciência da contribuinte. Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não examinar a distinção entre a notificação antecedente da exigência administrativa e o posterior aviso de cobrança publicado no Diário Oficial, bem como ao não enfrentar o fato de que as impugnações administrativas foram inadmitidas sem apreciação do mérito. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e restabelecida a tutela recursal anteriormente deferida.
(Id
362472379
).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, tendo concluído, com base nos documentos juntados nas contrarrazões ao agravo, que a alegação de ausência de notificação encontra óbice nos elementos trazidos aos autos pelo Estado. Afirma que a insurgência configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal
.
(Id
368690398
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a ausência de prova idônea de notificação válida, sobre a suposta inconsistência interna dos documentos de notificação juntados pelo Estado e sobre a distinção entre a notificação antecedente e o posterior aviso de cobrança.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou a questão da notificação administrativa e da probabilidade do direito invocada pela agravante. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao definir os fundamentos que afastaram a plausibilidade da tese recursal:

"Conforme se extrai da Informação n. 393/2025 emitida pela Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ-MT, a agravante foi notificada para apresentar declaração de inexistência de ação judicial proposta para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer, em cumprimento ao disposto no artigo 1.028, parágrafo 4º, do RICMS." (Id 359765890).

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que a contribuinte não apresentou o documento solicitado, o que ensejou a inadmissão dos processos administrativos:

"A contribuinte não apresentou o documento solicitado, o que ensejou a inadmissão dos processos administrativos n. 51353777/2025, 51353783/2025, 51353788/2025 e 51353798/2025, conforme Termos de Não Recepção de Processo lavrados em 25.2.2025 e 26.2.2025." (Id 359765890)

O acórdão também enfrentou expressamente a questão da publicação do Aviso de Cobrança no Diário Oficial do Estado, consignando que:

"Ademais, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 175032/54/28/2025 foi enviado à agravante, intimando-a para recolher, no prazo de trinta dias contados da data de sua ciência, o valor total do crédito tributário ou requerer seu parcelamento. A ciência da contribuinte ocorreu mediante publicação no Diário Oficial do Estado n. 28.982, página 15, em 6.5.2025." (Id 359765890).

E, ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, o julgado foi expresso ao afirmar que:

"Verifica-se, portanto, que a alegação de ausência de notificação encontra óbice nos elementos trazidos aos autos pelo Estado. A documentação apresentada indica que a agravante teve ciência de atos praticados no âmbito do processo administrativo, o que coloca em dúvida a tese de completa ausência de notificação." (Id 359765890).

E ainda:

"A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, consignou com acerto que 'as razões apresentadas não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário'." (Id 359765890).

Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito.

A embargante insiste em afirmar que os documentos de notificação juntados pelo Estado fariam referência a processos administrativos distintos daqueles efetivamente discutidos, o que comprometeria a confiabilidade da prova de ciência. Essa argumentação, contudo, não prospera por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque tal argumento específico não foi deduzido nas razões do agravo de instrumento. No recurso original, a agravante veiculou alegação genérica de ausência de notificação válida e de ausência de ciência dos atos administrativos, sem jamais apontar, de forma concreta, suposta incompatibilidade entre os números de processos constantes dos documentos de notificação. Trata-se, portanto, de tese nova, introduzida apenas em sede de embargos de declaração, o que é inadmissível. A via dos embargos declaratórios não se presta à inovação recursal, tampouco à introdução de argumentos que deveriam ter sido veiculados no recurso principal.

Segundo, porque os documentos em questão já haviam sido acostados pelo Estado nos autos da ação originária em curso no primeiro grau, sendo, portanto, de pleno conhecimento da agravante antes mesmo da interposição do agravo de instrumento. Eventual impugnação à confiabilidade desses documentos deveria ter sido formulada nas próprias razões recursais, e não introduzida, pela primeira vez, apenas após o resultado desfavorável do julgamento colegiado.

A embargante questiona, ainda, a distinção entre a notificação antecedente da exigência administrativa e o posterior aviso de cobrança, sustentando que o acórdão teria tratado atos distintos como equivalentes. Ocorre que não há qualquer obscuridade ou omissão, pois o julgado foi expresso ao consignar que ambos os elementos, a notificação expedida em 28.1.2025 e a publicação no Diário Oficial de 6.5.2025, compõem o conjunto probatório que fragiliza a tese de completa ausência de ciência da contribuinte, sem que tenha havido qualquer equiparação indevida entre eles.

O acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão da inadmissão das impugnações administrativas, consignando que:

"As questões relativas ao mérito das autuações, incluindo a alegação de que o ICMS teria sido recolhido antecipadamente por substituição tributária, foram objeto de análise no processo administrativo, que resultou na inadmissão das impugnações por ausência de cumprimento das exigências legais." (Id 359765890).

E acrescentou:

"Assim, eventual incursão no mérito dessas controvérsias, nesta fase processual, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio da ampla defesa, na medida em que a própria contribuinte não observou o procedimento administrativo estabelecido para a discussão dos lançamentos tributários." (Id 359765890).

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, devendo ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’. (ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026